Tribunal: TCU
Processo: 000.129/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude de aplicação irregular, pelo estabelecimento comercial RRL Drogaria Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/1/2015 a 1/9/2015.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude de aplicação irregular, pelo estabelecimento comercial RRL Drogaria Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/1/2015 a 1/9/2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19 e 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno: 9.1. considerar a empresa RRL Drogaria Ltda. revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial RRL Drogaria Ltda., de Marcelle Fernanda Silva e de Rafael Ribeiro de Lima; 9.3. condenar os responsáveis ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: 9.3.1. Responsáveis solidários: RRL Drogaria Ltda. e Marcelle Fernanda Silva DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/01/2015 96,12 14/01/2015 35,07 09/02/2015 65,04 10/02/2015 96,12 9.3.2. Responsáveis solidários: RRL Drogaria Ltda., Marcelle Fernanda Silva e Rafael Ribeiro de Lima: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2015 9.852,30 04/03/2015 26.721,00 02/04/2015 9.780,21 02/04/2015 30.732,47 22/05/2015 38.385,77 22/05/2015 5.598,99 12/06/2015 4.661,82 12/06/2015 38.730,90 08/07/2015 6.223,77 08/07/2015 42.403,00 9.3.3. Responsáveis solidários: RRL Drogaria Ltda. e Rafael Ribeiro de Lima: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 05/08/2015 6.848,55 05/08/2015 39.133,10 31/08/2015 31.507,10 01/09/2015 4.565,70 9.4. aplicar multas individuais aos responsáveis nos valores indicados a seguir: RESPONSÁVEL VALOR (R$) RRL Drogaria Ltda. 34.950,00 Marcelle Fernanda Silva 35.000,00 Rafael Ribeiro de Lima 48.000,00 9.5. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.